Tribunal: TJSP
Processo: 1010375-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Licença-prêmio não usufruída – Policial Militar inativo - Possibilidade de conversão em pecúnia – Indenização necessária, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Consectários legais estabelecidos pela sentença, em conformidade com os Temas 810-STF, 905-STJ e EC 113/2016.

BASE DE CÁLCULO - Último vencimento do servidor recebido antes de passar para a

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Licença-prêmio não usufruída – Policial Militar inativo - Possibilidade de conversão em pecúnia – Indenização necessária, sob pena de enriquecimento ilegítimo da administração – Consectários legais estabelecidos pela sentença, em conformidade com os Temas 810-STF, 905-STJ e EC 113/2016.

BASE DE CÁLCULO - Último vencimento do servidor recebido antes de passar para a inatividade.

SENTENÇA ultra petita em relação ao pagamento de férias, retificada mediante embargos de declaração – Recurso de apelação desprovido, na parte conhecida.